Tribunal: TJES
Processo: 5021230-98.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021230-98.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN ALEXANDRE MOREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO CLARO E ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS TAXAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mirian Alexandre Moreira contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra/ES que julgou improcedente ação revisional cumulada com indenizatória proposta em face do Banco BMG S.A., visando à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora sustenta ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando pretendia obter empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se a taxa de juros aplicada ao contrato poderia ser revisada com base na taxa média de mercado dos empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira demonstra a regularidade da contratação ao apresentar o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG", assinado pela autora, contendo cláusulas expressas e detalhadas quanto à natureza do contrato, forma de pagamento, encargos aplicáveis e autorização para desconto em folha.

A cláusula 11.5 do contrato comprova que a autora foi devidamente informada, previamente à assinatura, sobre encargos, tarifas e funcionamento da modalidade contratada, afastando a alegação de ausência de informação.

Os extratos e faturas constantes dos autos revelam que a autora utilizou o cartão, realizou saques e transações comerciais, o que confirma sua ciência e anuência ao contrato, tornando incabível a tese de erro substancial ou vício de consentimento.

A jurisprudência do TJES reconhece a validade da contratação de cartão de crédito com RMC quando evidenciado o conhecimento e uso do produto pelo consumidor, inexistindo ilicitude ou falta de informação.

A alegação de abusividade da taxa de juros não procede, pois a natureza do contrato (cartão de crédito consignado) possui características distintas de um empréstimo pessoal consignado, conforme entendimento do STJ, não sendo possível a aplicação da taxa média de mercado destinada a esta última modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de termo de adesão assinado e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado com RMC afastam a alegação de vício de consentimento.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando acompanhada de informações claras e anuência do consumidor.

As taxas de juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado não se subordinam à média de mercado dos empréstimos pessoais consignados, dada a diferença de natureza contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023; TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5021230-98.2022.8.08.0048

APELANTE
:
MIRIAN ALEXANDRE MOREIRA

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Mirian Alexandre Moreira

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação revisional c/c indenizatória ajuizada em face de Banco BMG S.A., que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 14769811 sustenta a apelante, inicialmente, que ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzida a erro pela instituição financeira, que lhe forneceu um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Destaca que tal modalidade contratual é excessivamente onerosa e de quitação incerta, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito a eventual vício na contratação, informando a autora, aqui apelante, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado.

Nada obstante, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da correção dos atos praticados.

Verifica-se que a instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, juntando o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG” (ID 14769029), devidamente assinado pela autora.

O referido instrumento é explícito ao qualificar a natureza do negócio jurídico como sendo um cartão de crédito, detalhando suas funcionalidades, incluindo a possibilidade de realização de saque, e a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário da contratante, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo.

No ponto, é possível verificar que a cédula de crédito fora firmada na modalidade “
cartão de crédito consignado
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”.

Na sequência, consta do aludido documento expressa previsão de
“desconto mensal em
seu
benefício previdenciário,
em favor do Banco BMG S.A.,
para
o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal

do cartão de crédito ora contratado”.

Assim, por ocasião da celebração do negócio jurídico, a requerente teve plena ciência da modalidade contratada e dos descontos efetuados de seu benefício previdenciário a título do pagamento mínimo da fatura do cartão, nos termos da cláusula 11.5, de seguinte teor:

11.5 O(A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente. Os encargos do período serão informados na fatura e o percentual máximo de encargos que incidirão no mês subsequente serão, obrigatoriamente, informados ao titular, de forma prévia, possibilitando que o mesmo tenha pleno conhecimento acerca dos valores que lhe serão cobrados previamente à contratação de qualquer operação, solicitação de qualquer serviço atrelado ao cartão e/ou realização de transação da qual decorra a cobrança de encargos”.

Desse modo, entendo que todas as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas ao consumidor, de forma clara e suficiente, consoante disposições do CDC, afastando-se o alegado vício na contratação.

Não há demonstração concreta, ou sequer alegação, de qualquer impedimento intelectual que pudesse retirar da autora o pleno conhecimento daquilo que estava sendo contratado, mormente levando em consideração a habitualidade na contratação de empréstimos, consoante extrato anexado aos autos.

Ademais, os extratos e faturas acostados demonstram que, após o primeiro crédito, no ano de 2017, a apelante efetuou novos saques e passou a sofrer os descontos em seu benefício previdenciário de forma contínua por longos anos, o que denota sua anuência e ciência quanto à modalidade contratual pactuada, afastando, com isso, a tese de vício de consentimento por erro substancial.

Ainda, a alegação de que nunca fez uso do cartão não se sustenta, porquanto as faturas apresentadas com a contestação revelam, além dos saques dos valores disponibilizados, a realização de inúmeras transações comerciais, revelando plena ciência e utilização do produto contratado.

Assim, mister a manutenção da sentença de improcedência, como já decidido por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Subsidiariamente, no que concerne à taxa de juros, a apelante busca a revisão do contrato com a aplicação da taxa média de mercado para operações de empréstimo pessoal consignado. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, as taxas de juros remuneratórios devem ser analisadas com base na natureza específica do contrato. A taxa média de mercado para empréstimo consignado não pode servir de parâmetro para um contrato de cartão de crédito, que possui riscos e características operacionais distintas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)